Tribunal: TJDFT
Processo: 0721259-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721259-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARIA MADALENA SIMÕES BONALDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO PELA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. FUNCEF. ERRO DE CÁLCULO. LEGALIDADE. DESCONTOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo decadencial do art. 178 do Código Civil não se aplica quando a entidade previdenciária não promoveu a anulação do negócio jurídico, mas tão somente a revisão do benefício pago mensalmente à participante, sob a alegação de erro de cálculo. 2. De acordo com a súmula 427 do STJ, o prazo prescricional aplicável para a pretensão concernente à revisão de benefício de aposentadoria complementar é quinquenal; todavia, tratando-se de prestações sucessivas, a prescrição não atinge o fundo de direito. 3. A FUNCEF, ao enviar ofício à participante com quadro demonstrativo da evolução correta do benefício saldado, cumpriu seu ônus de demonstrar a razão que ensejou o recálculo do benefício. 4. Diante da constatação do erro de cálculo que resultou no valor originário do benefício, é possível a revisão do valor, porquanto entendimento contrário albergaria enriquecimento ilícito da participante. 4.1. Não há razão para se falar em ato jurídico perfeito que acarretaria a imutabilidade do valor do benefício, visto que é dever da entidade avaliar a correção dos valores pagos, bem como é imperioso que resguarde o equilíbrio financeiro e atuarial, podendo efetuar a revisão de acordo com o regulamento do plano. 5. Apesar de ser possível a revisão do benefício, não é cabível que a entidade previdenciária exija do participante a restituição de todos os valores recebidos a maior por erro de cálculo exclusivo da FUNCEF. 5.1. Isto porque, além de a participante não ter concorrido para o erro e ter recebido os valores de boa-fé, a verba tem natureza alimentar, sendo, portanto, irrepetível. 5.2. O ressarcimento dos descontos retroativos a ser feito pela entidade previdenciária deve ser na forma simples, uma vez que não foi demonstrada a má-fé, requisito este indispensável para a repetição em dobro, consoante entendimento do STJ (AgInt no REsp 1336998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019). 6. As contribuições extraordinárias que a participante alega ter vertido para a entidade não se destinaram a suprir o déficit causado pelo pagamento a maior do próprio benefício, mas sim para equacionamento de outros déficits apurados. 6.1. Logo, tais contribuições extraordinárias pagas pela participante não refutam o direito da entidade de revisar e até mesmo reduzir, com base nas regras de cálculo do benefício previstas em regulamento próprio, o valor pago. 7. Não havendo conduta ilícita por parte da entidade previdenciária, não há razão para pleitear indenização por danos morais. 8. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Honorários recursais majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, bem como 18 e 19, ambos da LC 109/2001, sustentando que o valor do benefício da previdência privada decorre do montante do valor de contribuição do beneficiário. Aduz que a manutenção do julgado implica violação ao princípio do equilíbrio contratual e enriquecimento sem causa da recorrida em prejuízo dos demais participantes. Em sede de contrarrazões a recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). O apelo especial tampouco merece prosseguir no tocante à apontada violação aos artigos 18 e 19, ambos da LC 109/2001, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Pontuo ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Vale ressaltar que não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). Por fim, melhor sorte não socorre o apelo em relação ao suposto malferimento dos artigos 884 e seguintes do Código Civil. Isso porque é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “O uso da fórmula aberta "e seguintes" para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente.” (AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009